Tribunal: TJDFT
Processo: 0707558-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0707558-73.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUDGE LEITE ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: LINDEMBERG PINTO DE AQUINO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Quarta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que acolheu a impugnação a penhora apresentada pelo agravado e reconheceu a impenhorabilidade de valor bloqueado. O agravante relata ter dado início ao cumprimento de sentença com o objetivo de receber o valor de R$ 52.032,82 (cinquenta e dois mil, trinta e dois reais e oitenta e dois centavos) devido a título de honorários advocatícios Menciona ter havido a penhora parcial dos ativos financeiros do agravado no valor de R$ 15.790,51 (quinze mil, setecentos e noventa reais e cinquenta e um centavos) depositado em conta do Banco do Brasil e no valor de R$ 35.721,13 (trinta e cinco mil, setecentos e vinte e um reais e treze centavos) depositado em conta da Caixa Econômica Federal. Afirma que o agravado apresentou impugnação à penhora para defender que o valor depositado em conta da Caixa Econômica Federal é verba inerente a etapa da construção de imóvel e que a sua impenhorabilidade decorre do disposto no art. 833, incs. VII e X, do Código de Processo Civil. Alega que o valor bloqueado não seria destinado a compra de materiais necessários para o andamento da obra, mas eventualmente, somente serviria para quitação da obrigação firmada com a empresa de engenharia responsável pela execução. Argumenta não ser possível reconhecer a impenhorabilidade com fundamento no art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil, uma vez que o valor bloqueado estava depositado em conta corrente e não poupança. Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, pede a reforma da decisão e a manutenção da penhora. Preparo regular (id 56269449 e 56269450). Brevemente relatado, decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. A controvérsia consiste em analisar o acerto da decisão que acolheu a impugnação a penhora apresentada pelo agravado e reconheceu a impenhorabilidade de valor bloqueado. Extrai-se dos autos que o agravado firmou contrato de venda e compra de terreno, mútuo para obras com obrigações e alienação fiduciária em garantia no Sistema Financeiro de Habitação (SFH) com a Caixa Econômica Federal (id 56269443). O item 2 do contrato acima mencionado tratou sobre a destinação dos recursos e previu o pagamento de parte do valor financiado ao vendedor do terreno, enquanto o subitem 2.2 consignou que o valor remanescente do financiamento seria creditado em conta do agravado, aberta na Caixa Econômica Federal, em parcelas subsequentes conforme o cronograma da obra. Os extratos bancários referente à conta que o agravado possui na Caixa Econômica Federal demonstram que a parcela recebida com o objetivo de custear a obra mencionada foi bloqueada. O art. 833, inc. VII, do Código de Processo Civil prevê a impenhorabilidade dos materiais necessários para obras em andamento, salvo se essas forem penhoradas. A finalidade da norma acima transcrita é garantir a continuidade de obra em andamento. Deve ser conferida interpretação extensiva ao art. 833, inc. VII, do Código de Processo Civil para ampliar a proteção legal a todos os instrumentos indispensáveis à concretização da obra. A impenhorabilidade dos recursos destinados ao custeio da obra decorre da interpretação extensiva do art. 833, inc. VII, do Código de Processo Civil e visa garantir a sua conclusão. O fato de o agravado ter entabulado contrato de construção por empreitada global não é suficiente para afastar a incidência da impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. VII, do Código de Processo Civil à hipótese dos autos. Isso porque a contratação acima mencionada prevê que a remuneração dos serviços abrangerá a compra dos materiais necessários para a construção do imóvel. Concluo que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e que os argumentos recursais não são capazes de infirmar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de suspensão dos efeitos da decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 4 de março de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator